Tribunal: TJPA
Processo: 0800549-92.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800549-92.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: DANIEL PASSOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança para condenar Município ao pagamento de indenização de férias acrescidas do terço constitucional, relativas a períodos aquisitivos reconhecidos, e rejeitar os pedidos de FGTS e de 13º salário.

2.

O recurso sustenta a regularidade das contratações temporárias sucessivas para o exercício da função de operador de máquinas pesadas. Defende a inexistência de vínculo contínuo. Alega ausência de direito ao FGTS em contratação jurídico-administrativa e quitação do 13º salário. Requer a reforma integral da sentença.

3.

O Ministério Público deixou de intervir por ausência das hipóteses do art. 178 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratações temporárias autoriza a condenação do ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional; e (ii) saber se incumbia ao Município comprovar a quitação das verbas postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de inépcia da petição inicial foi corretamente afastada. Em relação obrigacional, cabe ao devedor comprovar o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A sucessão de contratações temporárias por período contínuo enfraquece a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988. A reiteração contratual evidencia desvio da finalidade da contratação temporária.

5.

A jurisprudência do STF admite, em hipóteses de contratação irregular pela Administração Pública, a incidência de efeitos patrimoniais mínimos. No caso, a manutenção da condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional mostra-se compatível com a orientação firmada pela Corte.

6.

Os capítulos da sentença que afastaram o FGTS e o 13º salário não foram objeto de recurso da parte autora. A controvérsia recursal ficou restrita à condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sucessão de contratações temporárias pela Administração Pública, sem demonstração da excepcionalidade e da transitoriedade da necessidade, afasta a plena regularidade da avença.

2. Incumbe ao ente público comprovar a quitação das verbas postuladas, não podendo transferir ao autor o ônus da prova negativa.

3. É devida a indenização de férias acrescidas de um terço constitucional quando reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária e ausente prova do pagamento.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança nº 0800549-92.2024.8.14.0026
, ajuizada por
DANIEL PASSOS COSTA
em face do MUNICÍPIO DE JACUNDÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alegou ter sido contratado pelo ente municipal para exercer a função de Operador de Máquinas Pesadas, mediante contratos temporários sucessivamente renovados, no período de 01 de junho de 2019 a 11 de outubro de 2022. Sustentou que a reiteração contratual descaracterizou a excepcionalidade da contratação temporária, configurando afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Requereu o pagamento dos depósitos de FGTS de todo o período laboral, dos 13º salários de 2019 a 2022, bem como das férias acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, atribuindo à causa o valor de R$ 44.680,07 e postulando gratuidade de justiça.

Após a instrução do feito sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de indenização de férias e terço constitucional referentes aos períodos de 2019/2020 e 2021/2022, com correção pelo IPCA-E e juros conforme índice da caderneta de poupança (Tema 905 do STJ), fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, rejeitando os demais pleitos.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, sustentando a tese de regularidade das contratações temporárias, defendendo que não houve vínculo contínuo, mas relações distintas e válidas.

Argumentou que não há direito ao FGTS em contratos de natureza jurídico-administrativa e que os valores de 13º salário já teriam sido devidamente quitados.

Defendeu, ainda, a improcedência dos pedidos autorais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, deixou de se manifestar no feito por não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a apreciar suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, do direito do autor ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, reconhecido na sentença, diante da alegada regularidade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública.

Inicialmente, observa-se que o próprio juízo de origem reconheceu a validade dos contratos temporários celebrados entre as partes, afastando, de forma expressa, a tese de nulidade contratual e, por conseguinte, os pedidos relacionados ao FGTS e ao 13º salário, entendimento este que não foi objeto de insurgência pelo autor, restando, portanto, estabilizado no âmbito recursal.

controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da condenação imposta ao ente municipal quanto ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, bem como à análise da existência ou não de direito às demais verbas pleiteadas, especialmente diante da natureza da contratação firmada entre as partes.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a preliminar de inépcia da inicial, afastando-a com fundamento no art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao atribuir ao réu o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento das verbas pleiteadas.

Tal entendimento mostra-se juridicamente adequado, pois, em se tratando de relação obrigacional, incumbe ao devedor demonstrar a quitação da obrigação, não podendo transferir ao autor o encargo probatório negativo.

No tocante à alegação de regularidade dos contratos temporários, observa-se que o próprio conjunto fático delineado nos autos revela a existência de sucessivas contratações ao longo de período contínuo, circunstância que fragiliza a tese de excepcionalidade e transitoriedade exigida pela norma constitucional.

Ainda que se admita a formalização de contratos distintos, a reiteração sucessiva evidencia desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, o que afasta a plena validade da relação sob a ótica estritamente administrativa.

Sobre o tema, importa ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

Ademais, o próprio STF, no julgamento do RE 1.066.677 (
Tema
551), firmou tese de que, em casos de contrato nulo por sucessivas prorrogações, o servidor também tem direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, em razão do notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária.

Portanto, estando a sentença de primeiro grau em conformidade com esses entendimentos vinculantes, deve ser mantida em seus capítulos de mérito.

No que concerne ao pedido de aplicação da TR como índice de correção do FGTS, destaco que com o julgamento, da ADI n.º 5.090, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser devida a remuneração do
FGTS
em índice não inferior à inflação (IPCA), porém, modulou os efeitos do julgado conferindo eficácia vinculativa a partir da publicação da ata do julgamento, que ocorreu em 17 de junho de 2024.

Para o período anterior a esta data (17/06/2024), o E. o entendimento é de que "
a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
". REsp n. 1.614.874/SC (
Tema
n.
731
/
STJ
)

Desta feita, a correção da verba fundiária deve observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17/06/2024, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ. Já a partir de 17/06/2024, em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.090, a apuração dos valores deverá seguir os seguintes parâmetros: a) A remuneração das contas do FGTS, composta pela Taxa Referencial (TR), juros de 3% (três por cento) ao ano e a distribuição de resultados, deverá ser, no mínimo, igual ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); b) Nos exercícios em que a remuneração não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação.

Este entendimento, que harmoniza a decisão vinculante do STF com a jurisprudência consolidada do STJ para o período pretérito, encontra amparo em julgados recentes de outros Tribunais, que já se debruçaram sobre a matéria.

A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Ante o exposto
,

CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026